Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Furto simples. Embriaguez ao volante. Culpabilidade. Crime cometido enquanto cumpria pena. Pena-base.
Admite-se a valoração negativa da culpabilidade, se o réu comete o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta e demonstra descaso com a punição estatal e com a possibilidade de ressocialização. Apelação não provida.